Tribunal: TJMT
Processo: 0046542-74.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046542-74.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JACKSON GONCALVES BISCAIA (APELANTE), ADELSON PINTO DE OLIVEIRA (APELANTE), CASSIMIRO DOS SANTOS BORGES (APELANTE), ANTONIO MARCO RIBEIRO DE ARAUJO (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIAM A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO CRIME – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA E O CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE –
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE O ACUSADO SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA – POSTULADA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – REGIME PRISIONAL ADEQUADO –
PLEITO PELO ARREFECIMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações, aliado à prova testemunhal e ao conteúdo das interceptações telefônicas demonstram o envolvimento de todos os denunciados com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, especialmente em razão das interceptações telefônicas colacionadas aos autos, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jackson Gonçalves Biscaia
,
Adelso Pinto de Oliveira
,
Cassimiro dos Santos Borges
e
Antônio Marco Ribeiro de Araújo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 46542-74.2017.811.0042 – Código 518559, que os condenou pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), imputando ao acusado Antônio Marcos Ribeiro de Araújo também o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa do acusado Adelso insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a sua absolvição, posto que a acusação não logrou demonstrar que seria o apelante a pessoa cujas ligações foram interceptadas durante a denominada “
Operação Babilônia
”, bem como porque não ficou comprovado o vínculo associativo existente entre os denunciados voltado para a narcotraficância. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto (Id. 56041474).

Em suas razões recursais, o acusado Jackson pugnou pela absolvição por falta de provas da autoria delitiva e por não estar demonstrada a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os acusados (Id. 56041475).

Igualmente, o acusado Cassimiro pleiteou a sua absolvição por ausência de provas da existência da apontada associação criminosa e, em caráter residual, requereu a readequação da pena de multa imposta, observada a sua hipossuficiência financeira (Id. 56041476).

Por fim, a defesa do réu Antônio Marco postulou a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por falta de provas da autoria delitiva, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
. Requereu ainda a absolvição no tocante ao delito de associação para o tráfico de drogas, sobretudo por não ser o interlocutor nas gravações colhidas durante a investigação policial, e, também, porque não há provas suficientes do ânimo associativo de caráter duradouro entre os réus. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial aberto (Id. 58233469).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, asseverando a robustez da prova produzida durante a fase instrutória, especialmente as interceptações telefônicas captadas por mais 6 meses de investigação policial, as quais não deixam dúvidas quanto à existência de uma associação criminosa formada pelos denunciados voltada à prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requereu a manutenção da condenação e de todos os demais termos da sentença (Id. 56041477, Id. 56041478 e Id. 66004485).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 68316471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no ano de 2017, entre os meses de abril e outubro, no bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, e em Várzea Grande/MT, os acusados
Jackson Gonçalves Biscaia
,
Adelso Pinto de Oliveira
,
vulgo ‘Feio’ ou ‘Pai’
,
Cassimiro dos Santos Borges
,
vulgo ‘Xuxu”
e
Antônio Marco Ribeiro de Araújo
,
vulgo ‘Xipa’
,

associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

A acusação relata ainda que no dia 17 de julho de 2017, por volta das 18h30min, na rua das Travessas, bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Antônio Marco Ribeiro de Araújo
,
vulgo ‘Xipa’
, vendeu para Hudinei de Moraes Gama uma porção pesando aproximadamente 3,36g de cocaína, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, o órgão ministerial afirma que no dia 4 de agosto de 2017, por volta das 17h48min, no ‘
Bar do Japão
’, situado no bairro Pedra 90, na cidade de Cuiabá/MT, o acusado
Jackson Gonçalves Biscaia
vendeu para Valtair Dias de Araújo e Israel Hermínio da Silva duas porções pesando aproximadamente 6,41g de cocaína, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Embora a denúncia refira-se a diversos fatos criminosos investigados durante a denominada “
Operação Babilônia
”, no tocante ao núcleo que envolve os apelantes, a peça acusatória relata, em apertada síntese, o seguinte contexto fático:

“
No ano de 2017, precisamente entre os meses de abril e outubro, nesta capital e na cidade de Várzea Grande, os denunciados Jackson Gonçalves Biscaia; Adelson Pinto de Oliveira, vulgo ‘Feio’ ou ‘Pai’; Cassimiro dos Santos Borges, vulgo ‘Xuxu’; e Antônio Marco Ribeiro de Araújo, vulgo ‘Xipa’, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente ou não o tráfico de drogas.

No decorrer das investigações, a Polícia Civil conseguiu identificar diversas associações criminosas voltadas a prática do narcotráfico. No Segundo núcleo, também instalado no Bairro Pedra 90, foram identificados 04 (quatro) indivíduos, três deles moravam e atuavam no bairro Pedra 90 e o outro, que é o denunciado Adelson, vulgo ‘Feio’ ou ‘Pai’, apesar de residir na cidade de Várzea Grande, atuava em parceria com os demais.

Em se tratando deste núcleo, conforme os FATOS 2.2 e 2.3, que Antônio Marco, vulgo ‘Xipa’ e Jackson viviam da mercancia de entorpecentes.

Na conversa 21869979.WAV, de 14/07/2017 20:28:30, o denunciado Antônio Marco, vulgo ‘Xipa’, fez contato com o denunciado Adelson, vulgo ‘Feio’, Antônio Marco pediu para se encontrar com Adelson na manhã seguinte, pois a sua droga já tinha acabado.

Em 30/07/2017, as 09:04:06 (áudio 222B8951.WAV), Cassimiro, vulgo Xuxu, informou a Adelson, vulgo ‘Feio’, que faria com ele um negócio de um ‘feijão’, gíria frequentemente utilizada para a droga maconha. Aos 02min37seg Adelson perguntou se ‘tá de boa’ o ‘trampo’ da ‘feijoada’, fazendo alusão à venda de maconha. Cassimiro, por sua vez, informou que ‘tá de boa’ e que só estava ‘soltando de meio’ (referindo-se a meio quilograma). Na sequência, Cassimiro ainda informou que tinha que ‘soltar’ logo, pois não pode ficar com ele guardado. Após isso, Cassimiro falou que enterrara a droga numa terra preta e informou que pedira para o ‘guri’ ficar molhando a terra para o psicotrópico ficar umedecido. Adelson concordou com o Cassimiro e falou que realmente tinha que ficar umedecido.

No diálogo 22457399.WAV, de 04/08/2017, as 17:37:46, o denunciado Jackson pergunta para Adelson, vulgo ‘Feio’, se alguém tinha algum ‘negócio’. Adelson, em seguida revelou que apenas o ‘Xuxu’ (Cassimiro) que tinha e pediu para Jackson falar com ele. JACKSON fala que vai ligar para ele.

Um minuto depois, Jackson ligou para Cassimiro, vulgo ‘Xuxu’ e perguntou se ele tinha algo, referindo-se a entorpecente. Na sequência, Cassimiro informou que tinha. Jackson, então, avisou que iria na casa de Cassimiro buscar o material (chamada 22457433.WAV, 04/08/2017, as 17:38:57).

No instante seguinte, Jackson confirmou com Adelson a transação feita com Cassimiro. Adelson, por sua vez, disse que levaria no dia seguinte (áudio 22457460.WAV, 04/0812017. as 17:39:51).

Ressalta-se, ainda, que nesse mesmo dia (04.08.2017), o denunciado Jackson entregou o entorpecente para uma outra pessoa, conforme é demonstrado no Fato 2.3.

Há outras conversas relevantes. No áudio 22406838.WAV (03/08/2017 10:51:54), Adelson questionou um indivíduo não identificado acerca do dinheiro e ainda perguntou se tinha gostado do ‘CD’ (referindo-se a droga). Afirmou que chegou um melhor ‘mais pá’ e que só trabalha com ‘CD’ de boa qualidade. O usuário respondeu que, de fato, a droga era de qualidade, pois não precisava misturar com outros produtos, bastava o ‘bórico’ e o ‘pó’.

No diálogo 23031433.WAV (16/09/2017 14:25:11), o denunciado Adelson perguntou a um indivíduo não identificado sobre o pagamento de uma venda de drogas, e o usuário respondeu que já poderia recolher o dinheiro. Adelson, então, avisou que quem receberia o valor seria ‘Xipa’ (Antônio Marco) e aproveitou o momento para oferecer mais ‘CD’.

O arquivo 230-40082.WAV, de 17/07/2017, apontou que Adelson fez a encomenda de ‘duas caixas de alface’ ou ‘metade de alface’ (duas porções de 500 gramas de maconha), exigindo droga de boa qualidade. Outra chamada telefônica confirma o vínculo entre Adelson e Antônio Marco, na qual este último pediu para aquele fazer a entrega de drogas para revenda no período noturno (23172621.WAV; 30/09/2017 15:54:19). Já em outra conversa, Adelson questionou Antônio Marco sobre a qualidade do ‘CD’; conversaram ainda sobre a mistura do referido ‘CD’ com xilocaína, permitindo a conclusão de que o ‘CD’, na verdade, tratava-se de cocaína (23299455.WAV 13/10/2017 10:27:50).

Merece destaque, ainda, quanto ao denunciado Cassimiro, vulgo ‘Xuxu’, o áudio 23284150.WAV (11/10/2017 19:25:21) no qual ele comunicou um indivíduo chamado Rafael acerca da chegada da droga, e disse que não precisava levar balança. Em outro contato, um indivíduo chamado ‘Vitor’ solicita uma porção de droga (23170952.WAV; 30/09/2017 12:11:05).

Existem outros áudios que merecem ser citados no que se refere a mercancia exercida por Jackson. No dia 14/10/2017, um usuário informou que a droga fornecida por Jackson estava causando espirros e escarros no nariz e pediu para que a droga não mais fosse misturada com Adrenalina, pois o produto fazia mal (23315977.WAV; 1411012017 20:26:59). Uma hora depois, Jackson fornece droga para Antônio Marco, mas quem leva a droga para o ponto indicado era a esposa de Jackson, identificada como Aline (233168-51.WAV; 14/10/2017 21:52:06). Outra ligação feita na mesma noite por Antônio Marco para uma mulher indica que este indivíduo estava solicitando para Jackson o fornecimento de cinquenta gramas de droga (23317170.WAV; 1411012017 22:26:09).

Antônio Marco, vulgo ‘Xipa’, recebia essas drogas de Jackson com claro objetivo de revenda. Em diálogo com Katiúcia ele disse que estava ‘na ativa’ (vendendo drogas) e comercializa duas porções de R$ 20,00 (vinte reais), conforme áudio 23283479.WAV, as 1/10/2017 18:21:54.

(...)

No dia 17 de julho de 2017, por volta de 18h30, na Rua da Travessas, Bairro Pedra 90, nesta capital Antônio Marco Ribeiro de Araújo, vulgo ‘Xipa’, vendeu 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 3,369 (três gramas e trinta e seis centigramas) para o usuário Hudinei de Moraes Gama, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Preliminar 1779/2017).

Na referida data, às 18h13, o denunciado Antônio Marco, vulgo ‘Xipa’, fez contato com um indivíduo chamado Hudinei. Durante a conversa o denunciado Antônio Marco informou que tinha ‘50’ com ele, que estava no bolso, claramente se referindo a droga, pedindo para que Hudinei fosse na rua 44, próximo ao ‘Portal da Fé’, que é localizado no bairro Pedra 90.

(...)

Cientes dessa informação, investigadores de Polícia Civil foram até o local mencionado pelo denunciado, onde avistaram o casal Hudinei de Moraes Gama e Jacqueline Gonçalves Biscaia em uma motocicleta de placa NPO 6150. Feita a revista pessoal, os policiais apreenderam com Hudinei uma porção de cocaína. Destarte, os diálogos apontam que o denunciado Antônio Marco, conhecido com o ‘Xipa’, efetuou a venda da droga apreendida com o usuário.

(...)

No dia 04 de agosto de 2017, por volta de 17h48, na Rua 07, Bairro Pedra Noventa, no ‘Bar do Japão’, o denunciado Jackson Gonçalves Biscaia vendeu aos indivíduos Valtair Dias de Araújo e Israel Hermínio da Silva 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 6,419 (seis gramas e quarenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação 1948/2017; definitivo 3.14.2017.37487-01).

Conforme consta dos autos da investigação, na referida data, as 17h32, um indivíduo entrou em contato com o denunciado Jackson, oportunidade em que perguntou se este estava ‘na ativa’. Na linguagem do tráfico de drogas, é comum que só use esse termo para os momentos em que o indivíduo está praticando a mercancia. No diálogo, o rapaz informou que pretendia pegar 02 (duas) ‘paradas’, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), cada uma. No final da conversa, os dois combinaram de se encontrar no ‘Japão’, dentro de 15 min.

(...)

Com essas informações, Policiais Civis foram até o local informado, onde efetuaram a abordagem de Israel Hermínio da Silva e Valtair Dias de Araújo, oportunidade em que apreenderam 02 (duas) porções de pasta-base de cocaína, uma com cada um dos citados indivíduos. Portanto, os áudios captados revelam com detalhes a venda ilícita das porções apreendidas com os usuários de drogas (...)
” (Id. 56037995).

Diante desses fatos, todos os acusados foram denunciados pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), e aos acusados Jackson e Antônio Marco foi imputado também o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar os acusados Jackson Gonçalves Biscaia, Adelso Pinto de Oliveira e Cassimiro dos Santos Borges nas sanções do crime de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual foi imposta aos primeiros a pena privativa de liberdade de 3 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e a pena pecuniária de 750 dias-multa, no valor unitário mínimo; e ao último a reprimenda de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo.

O apelante Antônio Marco Ribeiro de Araújo, por sua vez, foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, em concurso material, de modo que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o
acusado Antônio Marco
interpôs

o presente recurso, ocasião em que postulou a sua
absolvição por falta de provas da autoria delitiva
, sustentando que não tem participação nos diálogos travados e colacionados ao caderno processual, especialmente porque a linha telefônica interceptada que lhe é atribuída não é de sua titularidade.

Não obstante a incisiva negativa do apelante, analisando os autos, verifico que, na data do cumprimento do mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil, ocasião em que desconhecia a existência das interceptações telefônicas impugnadas, o acusado Antônio Marco confirmou aos investigadores de polícia que o telefone celular n. 99220-5216, interceptado durante a ‘
Operação Babilônia
’, era de sua propriedade (Id. 56039951 – p. 17).

Outrossim, embora negue ser conhecido pela alcunha ‘
Xipa
’, exaustivamente utilizada por interlocutores durante as chamadas telefônicas captadas na investigação policial, os demais elementos probatórios trazidos ao feito, mormente o interrogatório judicial do corréu Jackson – que se refere ao apelante Antônio Marco por esse apelido (relatório de mídia de Id. 56041482) – e ainda os dados colhidos da rede social
Facebook
demonstram que se utilizava do referido codinome (Id. 56040492 – p. 15).

Não bastasse, os depoimentos dos policiais civis em juízo esclarecem que todos os investigados são identificados a partir de minucioso trabalho de campo, sobretudo da colheita de meses de conversas telefônicas, as quais são compostas por diversas informações pessoais que não deixam dúvidas quanto à sua identidade (relatório de mídia de Id. 56041482), o que enfraquece sobremaneira a tese defensiva.

Superada a alegação referente à identificação do
acusado Antônio Marco, a defesa postulou a sua absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas
, asseverando que não foi flagrado entregando a substância entorpecente ao casal Hudinei e Jaqueline, pois os investigadores de polícia não fizeram a sua abordagem no dia dos fatos. Da mesma forma, ressalta que os compradores não confirmaram que seria ele o fornecedor do produto, motivo pelo qual não há certeza necessária para a sua condenação.

Ouvidos na fase instrutória, os investigadores de polícia esclareceram que foi interceptada uma ligação telefônica em que o apelante Antônio Marco, vulgo ‘
Xipa
’, combinava com um homem não identificado a entrega de certa quantidade de drogas em um endereço no bairro Pedra 90, de modo que os analistas repassaram tal informação para a equipe de campo, que realizou o acompanhamento da entrega. A transação se concretizou na residência do apelante Antônio Marco e, em seguida, os policiais abordaram os usuários, logrando êxito em apreender uma porção de cocaína, senão veja-se:

“
(...) Desse núcleo específico aí, eu acompanhei o Jackson e o Marco Antônio (sic), o ‘Xipa’ (...); a gente identificou os dois alvos, né, passado pelo núcleo de inteligência que eles estariam traficando no bairro Pedra 90, foi feito o levantamento do endereço dos dois, né, confirmado a residência dos dois; feito entrevista com moradores também, confirmaram a movimentação atípica, participamos de dois fatos ali que foi repassado pelo núcleo de inteligência, dois usuários que foram buscar entorpecentes com eles, né; duas ocasiões, uma em cada um dos alvos, foram feita a abordagem nos usuários e apreendido entorpecente com eles.
Mas vocês não chegaram de fazer a abordagem especificamente no Jackson, pessoalmente no Antônio Marco?
Não.
Visualizaram alguma coisa?
É, do ‘Xipa’, Marcos Antônio (sic), eu não recordo a data (...) foi repassado pelos analistas que uma pessoa ia na residência dele, buscar o entorpecente, possivelmente, né, ia fazer a compra de entorpecente; foi feita uma breve vigilância na casa do ‘Xipa’ e chegou um casal de motocicleta, já era ‘anoitinha’, ele entrou na residência do ‘Xipa’ (...) logo em seguida saiu da residência, foi feito um breve acompanhamento, a viatura pelas ruas do Bairro Pedra 90 na moto, foi feita a abordagem e na revista pessoal foi encontrado com o Hudinei né, uma trouxa de entorpecente no bolso de uma jaqueta dele.
Entrevistaram ele?
Entrevistamos ele, ele falou que tinha adquirido aquele entorpecente, que era usuário.
De quem?
Aí ele se recusou por medo de represália com quem tinha adquirido o entorpecente, mas ele falou que tinha acabado de comprar e informou que tinha pagado o valor de cinquenta reais.
Por que vocês não fizeram a busca na casa do vulgo ‘Xipa’?
Porque nós estávamos apenas em dois investigadores, né, foi feita a abordagem já um pouco fora (...)
” (Claudiomir Feltrin Fabian, investigador de polícia, excerto da sentença, Id. 56041455; relatório de mídia, Id. 56041482).

“
(...)
Perguntas da acusação – Com relação à associação dessas pessoas aqui não tem dúvida. A questão é o seguinte, todos disseram que não são eles que estavam sendo monitorados nesses áudios. O senhor tem como dar assim uma ... esclarecer como vocês chegaram ao Jackson, ao Adelso, ao Cassimiro, ao Antônio, para ter a certeza de que são eles essas pessoas que estavam sendo interceptadas ali, ouvidas?
Como eu posso dizer, assim, porque (...) teve até teve dois fatos que foi apreendido quantidade de droga, no primeiro momento foi com o Antônio Marco que ele revende acho que foi pra um casal e ali a equipe de campo ficaram posicionados ali e depois observou que o casal tava acho que saindo da residência (...) observou o pessoal saindo da residência e foi possível fazer o flagrante desse casal em posse de entorpecente; no outro momento, teve o Jackson que ele entregar uma droga num bar do ‘Japão’, no Pedra 90, está tudo nos autos provado (...).
Vocês tinham alguma dúvida em relação a identidade desses indivíduos aí que vocês estavam interceptando, o Jackson, o Adelso, o Cassimiro (...)?
Não, porque a equipe de campo confirmou visualmente eles (...)
” (Luiz Fernando Cavalcanti Albuquerque, escrivão de polícia, excerto da sentença, Id. 56041455; relatório de mídia, Id. 56041482).

Em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais civis, extrai-se dos áudios captados durante a fase investigativa que o apelante Antônio Marco entra em contato com pessoa identificada como ‘
Hudinei
’, oportunidade em que afirma que possui “uma de 50”, indicando o local onde o interlocutor deveria buscar o produto, senão veja-se:

“
(...)

HUDINEI: Oi

XIPA: Então HUDINEI...

(...)

XIPA: Hein, NEI. (...) é que, deixa eu te falar, é que eu tenho 50 aqui comigo, isso que eu tô falando pro cê.

HUDINEI: Hum?

XIPAE: É porque tem 50 aqui comigo é, que estava no bolso

HUDINEI: Então, e aê?

XIPA: Uai... só se tivesse como vir aqui, não tem a 44?

HUDINEIN: Não, num tem a 44, fala pra mim que eu vou aí

XIPA: Ham?

HUDINEI: Fala pra mim que eu vou aí

XIPA: Na quare.... Na rua do Portal da Fé, sua mulher sabe onde é!

HUDINEI: Portal da fé, então fala aí, amor

XIPA: Antes de chegar no Portal da fé

HUDINEI: Fala pra ela aqui, fala pra ela aqui e ela vai, vai, vai saber onde que é

XIPA: Vai

JAQUELINE: Oi...oi

XIPA: JAQUE, não tem aquela rua do Portal da fé?

JAQUELINE: Tem, a de frente pro portão né?

XIPA: Ham?

JAQUELINE: A de frente do portão?

XIPA: Isso, a de frente o portão

JAQUELINE: Humrrum...a gente morava na 45, então uma rua antes...e ae?

XIPA: É 44

JAQUELINE: E ae?

XIPA: Num tem erro

JAQUELINE: Tá, mas na onde que é?

XIPA: Antes de chegar, antes de chegar no portão que nem antes de chegar no Portal da fé, tipo assim, se vocês fala que tão vindo eu fico na frente

JAQUELINE: Humrrum, vou fazer o HUDINEI vestir roupa aqui. ‘VESTE ROUPA HUDINEI’

XIPA: Mas tipo assim, na hora que for vim, cê dá um toque pra eu não ficar aqui no frio

JAQUELINE: Ah...nos já tamo subino já

XIPA: Beleza, mas vai vestir roupa ainda, eu vou ficar

JAQUELINE: HUDINEI vai vestir roupa e daqui uns 5 minutos cê sai pra fora

XIPA: Beleza, tranquilo (...)
” (áudio 21979705, relatório de mídia, Id. 56041482).

Conforme demonstrado, a partir da conversa acima degravada, os investigadores de polícia passaram a monitorar o referido endereço e visualizaram o usuário Hudinei entrando na residência indicada por Antônio Marco. Abordado logo em seguida, o comprador confirmou que havia acabado de adquirir o entorpecente, embora tenha se recusado a revelar o nome do fornecedor.

Nesse contexto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo apelante Antônio Marco, os depoimentos dos policiais civis aliados aos dados colhidos na interceptação telefônica são suficientemente robustos a evidenciar a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Da mesma forma, conquanto a defesa de todos os acusados tenha requerido a
absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
, as provas levantadas durante a fase inquisitiva e em juízo não deixam dúvidas de que Jackson Gonçalves Biscaia, Adelso Pinto de Oliveira, vulgo ‘
Feio
’ ou ‘
Pai
’, Cassimiro dos Santos Borges, vulgo ‘
Xuxu
” e Antônio Marco Ribeiro de Araújo, vulgo ‘
Xipa
’, estavam reunidos com
animus
associativo permanente e estável para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

Interrogado em juízo, o apelante Jackson afirmou que não conhece o corréu Adelso e que conhece Cassimiro e Antônio Marco do bairro Pedra 90, já que possuem um time de futebol. Aduziu que as ligações telefônicas foram mal interpretadas, mas, em seguida, negou ser o interlocutor. A princípio, negou que sua companheira se chama Aline, porém, logo após, admitiu ser amasiado com Aline Padilha. Lidos em juízo trechos das ligações interceptadas, afirmou que não se lembra de tê-las efetuado e negou ter participação no comércio espúrio de entorpecentes (relatório de mídia, Id. 56041482).

Em juízo, o apelante Cassimiro negou todas as acusações, ressaltando que não possui o apelido ‘Xuxu’. Reforçou que conhece Antônio Marco e Jackson porque jogam bola juntos e negou conhecer Adelso. Afirmou que possui uma distribuidora de bebidas e que, apesar de já ter se envolvido com o tráfico de drogas no passado, atualmente trabalha licitamente. Por fim, sustentou que as interceptações telefônicas não se referem à sua pessoa, mas provavelmente a um rapaz que mora na mesma rua, que é conhecido por ‘
Xuxu
’ no bairro Pedra 90 (relatório de mídia, Id. 56041482).

O apelante Antônio Marco, por sua vez, negou possuir a alcunha ‘
Xipa
’. Asseverou que conhece Jackson e Cassimiro porque jogam no mesmo time de futebol e negou que conheça Adelso. Relatou que jamais vendeu entorpecente e que o número interceptado não é de sua propriedade, de modo que não possui qualquer envolvimento com as conversas trazidas ao caderno processual (relatório de mídia, Id. 56041482).

Por fim, o recorrente Adelso asseverou que desconhece os demais denunciados e que não possui qualquer relação com o bairro Pedra 90. Relatou que o seu nome e o seu endereço estão equivocados no processo. Destacou que não possui envolvimento com o crime de tráfico de drogas (relatório de mídia, Id. 56041482).

No entanto, do exame atento das escutas telefônicas indicadas no relatório final da Polícia Civil (relatório de mídia, Id. 56041482) é possível concluir de forma contundente a participação dos acusados na prática reiterada da narcotraficância, mostrando-se a mera negativa uma tese defensiva totalmente divorciada dos robustos elementos de prova colhidos durante a fase investigativa.

Em seu interrogatório na fase policial, o apelante Jackson confessou ser o proprietário do número 99319-5973 (Id. 56039968, p. 1), terminal telefônico interceptado durante a investigação, bem como admitiu que sua companheira Aline entregou valores para o corréu Antônio Marco, embora tenha ressaltado que tais valores se referiam a uma dívida lícita, conforme se dessume do trecho a seguir reproduzido:

“
(...) Você conhece Cassimiro dos Santos Borges – Chuchu? Qual a relação que vocês têm em relação ao tráfico de Drogas no Pedra 90? Resp: SIM, TENDO ESTUDADO COM ELE NA ESCOLA MÁRIO DE CASTRO. O INTERROGADO NEGA QUALQUER ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS (...) Você conhece Antônio Marco Ribeiro de Araújo, vulgo “Xipa”? Qual a relação que vocês têm em relação ao tráfico de Drogas no Pedra 90? Resp: SIM, TRABALHARAM JUNTOS NO HOTEL DEVILLE, NO ANO DE 2012. NÃO TINHA RELAÇÃO COM XIPA NO TRÁFICO DE DROGAS. (...) Você é casado ou mora com uma companheira? O nome dela é ALINE? Qual o envolvimento dela no tráfico com você? Resp: SIM. ALINE PADILHA. NENHUM ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS (...) Você sabia que na data de 10/10 XIPA entra em contato e ALINE o atende pelo nome e aparentando laço de amizade, pois ele ainda em tom de brincadeira a chama de “Maconheira”? Então ele pede para te avisar que uma de R$ 50,00 (cinquenta reais) de drogas da mesma quantidade que ele vende lá no JAPÃO? Você sabia que prontamente ALINE diz que vai entregar? Resp: O INTERROGADO ALEGA QUE ALINE ENTREGOU O DINHEIRO AO XIPA, POIS ESTAVA DEVENDO EM RAZÃO DE UM EMPRÉSTIMO PARA COMPRAR MANTIMENTOS PARA SUA CASA
” (Id. 56039968, p. 1-3).

Nesse ponto, importante mencionar que o acusado Jackson é tratado pelo nome durante as ligações interceptadas o que torna mais evidente a sua identidade. Ademais, a análise das conversas telefônicas deixa claro que possui um relacionamento amoroso com Aline, pessoa que colabora com os seus negócios ilícitos.

Aliás, alguns diálogos captados durante a investigação não deixam dúvidas de que o acusado Jackson pratica o tráfico de drogas como meio de vida, juntamente com a sua companheira Aline, senão veja-se:

“
(...) HNI: E aí JACKSON

JACKSON: E ae

HNI: Se vai vim aqui no JAPÃO?

JACKSON: Não tô em casa

HNI: Hamm

JACKSON: Eu tô em casa, não vou sair não

HNI: Mas tá ativado ainda aí né

JACKSON: Tô, quanto você quer aí?

HNI: Vouu pegar, vou pegar o dinheiro com os guris aqui, vinte conto, vou buscar aí

JACKSON: Você vai vim aqui em casa?

HNI: Vou

JACKSON: Não, Não, Não, Não espera aí memo no JAPÃO, ALINE vai aí levar

HNI: Tá, vou trocar o dinheiro aqui com um guri aqui e vou pegar aqui então

JACKSON: Tá, vintão

HNI: É, cola nós aí ôô

JACKSON: Tá, falou

HNI: Falou
” (áudio 23316851, relatório de mídia, Id. 56041482).

Em outra oportunidade, um homem não identificado entra em contato com o acusado Jackson para reclamar da qualidade do produto adquirido, oportunidade em que ele revela que misturou o entorpecente com adrenalina e o interlocutor avisa que tal procedimento causa espirros e escarros no usuário:

“
(...) JACKSON: Oi

HNI: Jackson do céu, o que você botou nessa porra desse pó? Vou te conta cara

JACKSON: Tá Ruim?

HNI: Não ele tá, tá bom pô, mas tá espirrando demais véio

JACKSON: Vixe eu virá outro agora

HNI: Cara ele tá dando uma espirradeira desgraçada, escarrando nariz, tá, tá pior do que noiado, se eu chegar com esse trem (...)

JACKSON: Hammm, eu vou, é o seguinte esse é o produto, eu não vou colocar o produto que eu trouxe, que eu meio que ganhei ontem, aí eu vou

HNI: Não, fala logo, fala logo que que é esse produto que eu tô ligado mais ou menos o que que é

JACKSON: É adre, eu não vou colocar ela não

HNI: Adrenalina?

JACKSON: É, vou vira outro aqui (23315977.WAV).

HNI: Drena, não, Adrenalina não existe, já te falei, não existe esse negócio adrenalina não, esse negócio só dá espirração e catarrento só

JACKSON: ÉÉ, Eu vô virá outro trem agora,

HNI: Pode crê

JACKSON: Daqui, daqui uma hora tem um, tem um pronto

HNI: Beleza, beleza

JACKSON: Falou

HNI: Falou
” (áudio 2331597, relatório de mídia, Id. 56041482).

Ademais, conquanto o acusado Cassimiro negue ser o interlocutor dos diálogos captados pela Polícia Civil, sustentando que não possui o apelido ‘
Xuxu
’, em algumas chamadas ele é identificado nominalmente, o que reforça a assertiva de que, de fato, tratava-se do seu aparelho celular, senão veja-se:

“
(...) CASSIMIRO: Seu amigo Kene quer vender o Santana dele aqui pra mim, tá enchendo o saco aqui.

MNI: Ah, manda ele (inaudível), sai fora

CASSIMIRO: Hum. Já comprei já.

MNI: Ah, sai fora CASSIMIRO.

CASSIMIRO: Comprei.

MNI: Hum.

CASSIMIRO: Já mandei até lavar.

MNI: Hum.

CASSIMIRO: Passa dinheiro pra mim aí.

MNI: Não sei que dinheiro que eu tenho, sai fora. Não tenho um real.

CASSIMIRO: Te pago.

MNI: Eu não tenho, CASSIMIRO! (...)
” (áudio 22907083, relatório de mídia, Id. 56041482).

Aliás, importante mencionar que o telefone do acusado Cassimiro somente passou a ser monitorado a partir do sétimo pedido de prorrogação, especialmente em razão de uma chamada efetuada pelo corréu Jackson, na qual Jackson entra em contato com o acusado Antônio Marco solicitando droga e ele afirma que não possui e que talvez ‘
Xuxu
’ possa lhe fornecer. Imediatamente Jackson liga para o apelante Cassimiro e combina de buscar o entorpecente (áudio 22457433, relatório de mídia, Id. 56041482).

Por outro lado, a defesa do acusado Adelso afirma que o número interceptado não lhe pertence, reforçando que a Polícia Civil efetuou uma investigação falha e lacunosa, sobretudo porque o seu nome está grafado equivocadamente e o endereço mencionado no mandado de busca e apreensão não coincide com a residência do apelante.

No que se refere à grafia do nome do acusado Adelso, entendo que a ausência de uma letra, por si só, não é capaz de infamar a qualidade da investigação efetivada por meses, especialmente se analisada em conjunto aos demais elementos probatórios colhidos e colacionados ao feito.

Conforme se depreende do relatório policial, o telefone celular utilizado pelo acusado Adelso passou a ser monitorado em virtude de uma ligação efetuada pelo acusado Antônio Marco, em 14.7.2017, ocasião em que marcam um encontro para a entrega de drogas.

A partir desse ponto, a Polícia Civil conseguiu captar diversas ligações suspeitas, das quais é possível destacar a trazida no áudio n. 23207734 (relatório de mídia, Id. 56041482), que ultrapassa uma hora de duração, cujo diálogo ocorre entre o acusado Adelso, vulgo ‘
Feio
’, e pessoa identificada apenas como ‘
Fagner
’, oportunidade em que o réu traz detalhes minuciosos dos rituais da facção criminosa Comando Vermelho.

Na ocasião, o interlocutor se descuida e revela que o nominado ‘
Feio
’ possui um veículo VW/Polo, e, realizadas buscas no sistema INFOSEG, é possível contatar que o ora apelante Adelso possui registrado em seu nome perante o DENATRAN um automóvel com as mesmas características daquele citado na conversa interceptada (Id. 66004485 – p. 20).

Na mesma ligação o acusado Adelso cobra o interlocutor Fagner quanto a uma dívida oriunda da venda de drogas, destacando que débitos relacionados à ação criminosa devem ser honrados com pontualidade. Pela pertinência, reproduzo a seguir trecho da referida conversa interceptada:

“
(...) ADELSO: Não fala esses negócios no telefone não, mancada.

FAGNER: Mas de boa, Gordão. É isso aí, queria só trocar ideia responsa com você mesmo aí.

ADELSO: E o negócio, quando cê vai acertar comigo aí?

FAGNER: Já lembra do dinheiro (risos).

ADELSO: Rapaz, cê acha que eu tô de boa, to devendo aqui.

FAGNER: Cê é igual meu padrinho, falo pra ele, “cara cê é turco hein”. Ele falou “num é mano, ninguém dá nada pra gente, cinquenta real que eu gastar eu acho ruim”.

ADELSO: Cinquenta real né, o meu é um e quatro (R$ 1.400).

(...)

ADELSO: Você é um cara “correria”, o tempo que você tá me devendo aí, ocê acha que já não pegou um dinheiro, e pegou outro, pegou outro e já usou? Pega a visão, a gente em amizade, fica de boa, mas acontece que isso aí é uma coisa que é dívida, irmão, e é uma dívida de uma coisa que é do crime. Uma coisa que é do crime cê tem que andar certo (...)
” (áudio 23207734, relatório de mídia, Id. 56041482).

Ademais, convém mencionar que outras ligações revelam dados pessoais do apelante, das quais destaco o áudio n. 23169810, no qual Adelso conversa com seu cunhado e afirma que Ana Paula fará o almoço, informação que condiz com o nome da sua companheira (Ana Paula Ferreira de Moraes).

Além disso, os policiais civis ouvidos em juízo foram uníssonos a confirmar a identidade dos réus, ressaltando que a identificação dos alvos ocorre por meio de averiguação minuciosa que envolve desde informações colhidas nas ligações como também no acompanhamento de campo, trabalho investigativo minucioso e exaustivo que perdurou por mais de 6 meses (relatório de mídia, Id. 56041482).

Assim sendo, conquanto os acusados neguem veementemente a autoria delitiva, os elementos jungidos ao feito, aliados aos depoimentos dos policiais civis em juízo denotam de forma robusta que não houve qualquer equívoco quanto à identificação dos réus.

De tal modo, inexistindo dúvidas quanto à identidade dos acusados, verifico que há diversas ligações, que revelam o
animus
associativo existente entre eles voltado para a prática do crime de tráfico de drogas.

Em ligação ocorrida no dia 30.7.2017, o acusado Cassimiro confirma com o acusado Adelso as tratativas para a negociação de um ‘
feijão
’, gíria frequentemente utilizada para a droga maconha. Adelso pergunta se “
tá de boa
” o “
trampo
” da “
feijoada
”, fazendo alusão à venda de maconha. Cassimiro afirma que “
tá de boa
” e que só estava “
soltando de meio
” (referindo-se a meio quilograma). Na sequência, Cassimiro ainda informou que tinha que “
soltar
” logo, pois não pode ficar com ele guardado, revelando que enterrara a droga numa terra preta e que pedira para o ‘
guri’
ficar molhando a terra para o psicotrópico ficar umedecido (áudio 22288951, relatório de mídia 56041482).

Em ligação efetuada no dia 4.8.2017, o apelante Jackson indaga ao acusado Adelso se alguém tem algum ‘
negócio
’. Adelso revela que apenas o corréu Cassimiro, vulgo ‘
Xuxu
’, poderia ter a droga solicitada e pede para Jackson entrar em contato com ele (áudio n. 22457399, relatório de mídia 56041482). Após um minuto, o apelante Jackson entra em contato com Cassimiro e pergunta se ele ‘
tem algo
’, no que Cassimiro informa que sim. Desse modo, Jackson combina de ir buscar o produto em sua residência (áudio 22457433, relatório de mídia 56041482). No instante seguinte, o acusado Jackson efetua nova ligação para o acusado Adelso com a finalidade de confirmar que fechou o negócio com o acusado Cassimiro (áudio n. 22457460, relatório de mídia 56041482).

No diálogo interceptado no dia 16.9.2017, o acusado Adelso pergunta a um homem não identificado sobre o pagamento relacionado à venda de drogas, oportunidade em que o indivíduo responde que já poderia recolher o dinheiro e Adelso avisa que quem receberia o valor seria o acusado Antônio Marco, deixando evidente a parceria existente entre eles (áudio n. 23031433, relatório de mídia 56041482).

Tal parceria pode ser facilmente constatada também nos áudios n. 23172621 e n. 23299455. No primeiro, o acusado Antônio Marco solicita que o corréu Adelso faça a entrega da droga no período noturno. No segundo, o apelante Adelso questiona a qualidade do ‘
CD
’, oportunidade em que conversam sobre a mistura do ‘
CD
’ com xilocaína, permitindo a conclusão de que o ‘
CD
’, na verdade, tratava-se de cocaína.

No dia 17.7.2017, o acusado efetua uma ligação para pessoa não identificada com o fim de encomendar ‘
duas caixas de alface
’ ou ‘
metade de alface
’ (duas porções de 500 gramas de maconha), exigindo droga de boa qualidade (áudio n. 23040082 relatório de mídia 56041482).

Igualmente, alguns diálogos interceptados denotam que Antônio Marco recebia drogas de Jackson para a revenda. Em ligação ocorrida em 14.10.2017, no período noturno, o acusado Antônio Marco conversa com uma mulher não identificada, ocasião em que revela que o acusado Jackson lhe forneceu cinquenta gramas de droga (áudio n. 23317170, relatório de mídia 56041482).

As negociações espúrias trazidas nos diversos áudios colacionados à presente ação penal foram confirmadas em juízo pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação, ocasião em que foram uníssonos e firmes em atestar a ausência de dúvidas quanto à identificação dos réus e à existência de uma associação criminosa voltada para a narcotraficância:

“
(...)
O senhor participou de todas as escutas aqui?
Sim.
Com relação a esses nomes que eu falei Jackson, Adelso, Cassimiro e Antônio Marco, com relação a esses nomes e apelidos, o que o senhor se lembra?
Foi uma investigação acerca de tráfico, né. Esse núcleo específico ele é oriundo do bairro Pedra 90, e onde existia o ‘Xipa’, ‘Xuxu’ e Jackson, a época da investigação e também fazendo parte desse núcleo tem o apelido ‘Feio’, que é de Várzea Grande, basicamente acerca da operação, investigando, conseguimos constatar foi que esses três indivíduos do Pedra 90 são traficantes locais e que o ‘Feio’ é o fornecedor desses traficantes locais; isso aí foi o que a gente constatou na investigação.
O senhor chegou ir pra campo, pra rua?
Não.
Aqui, há uma dúvida com relação ao

Adelson Pinto de Oliveira, vulgo ‘Feio’, com relação ao nome, ele alega que e Adelso e aqui está Adelson na denúncia. Teria alguma dúvida assim, pra chegar até o suspeito denunciado aqui?
Não (...) porque durante os feitos é, ele não fala só com os investigados, né, então teve outros contatos e dentro desses contatos, conseguiu chegar à pessoa dele.
Como é que vocês chegam até o endereço desse pessoal, o senhor sabe?
Especificamente nesse caso, eu não me recordo, mas normalmente faz um levantamento de campo, junta as informações colhidas durante a análise das interceptações também.
E essas escutas que o senhor participou, ouviu, era (...) constante a troca de fazer entrega?
Sim.
E a gíria ‘CD’?
É, ‘CD’, especificamente assim, o ‘Feio’ ele, não só esse grupo que ele fornecia droga né, mas ele, em especial, foi o que tava (inaudível) da investigação, mas a gente até colocou outros áudios relevantes que tem outras negociações também com pessoas que a gente não conseguiu identificar, as vezes (...); então ‘CD’ era referindo basicamente a pasta base de cocaína.
A maconha era o que?
‘feijão’ ou ‘feijoada’ e ficava muito claro que até nesses outros áudios relevantes, tinha até uma ligação em que ele pergunta se a pessoa (...) gostou do ‘CD’, aí disse: ‘não, é de boa qualidade, porque não precisa nem das outras misturas, só o pó e o bórico já dá’, basicamente assim, então fica bem evidente que estava se falando da droga ‘E o feijão e a feijoada (?)’ ‘não, tem também’.
O senhor se recorda de alguma conversa entre eles, se iria enterrar a droga (...)?
Eu não lembro a data, ali foi um ponto de armazenamento que a gente não conseguiu identificar (...) que é uma mata, região de mata, próximo a residência dele, a gente não conseguiu identificar (...) o que ensejou o fato 10, que eu me recordo bem, que (...) Jackson não tinha mais droga, ele não tava tendo a droga dele, né, aí ele liga pro ‘Feio’ perguntando se o ‘Feio’ vai lá, quando que ele vai’, o ‘Feio’ falou: ‘vou amanhã’, ele falou: ‘mas eu preciso hoje, alguém tem pra me salvar, sabe alguém que pode me salvar’, aí o ‘Feio’ fala: ‘óh! Fala com o ‘Xuxu’ (...) aí ele fala com o ‘Xuxu’, o ‘Xuxu’ tem, aí eles fazem esse empréstimo, porque no outro dia o ‘Feio’ vai fornecer e ele devolve a droga emprestada.
Perguntas da acusação – Vocês tiveram alguma dúvida com relação a identidade dessas pessoas?
Não.
E aquela pessoa que estava ali sendo interceptada com o Jackson, se tratava desse indivíduo que está aqui hoje, ou o Adelson, o Cassimiro ou o Antônio?
Não, nenhuma (inaudível).
Vocês fazem a checagem?
Essa checagem é em fontes abertas, monitoramento, isso aí a gente não tem dúvidas, dentro do, por exemplo, dentro dos áudios ainda tem bastante coisa né, é logicamente, só que essa checagem é minuciosa, a gente não tem dúvida alguma da identidade de cada um deles, isso aí é até um cuidado muito especial que a gente toma né.
Perguntas das defesas – (...) Só queria ter essa certeza de que não, né, se tem algum espaço pra dúvida, porque realmente como o doutor falou, eles desconhecem as ligações. Então a gente queria saber como vocês chegaram até a pessoa deles, entendeu?
Olha, se fizer uma análise das ligações, a senhora vai ver que eles conversam com praticamente toda a família deles, então, ele negar que é ele, basta analisar os áudios.
Mas, no caso, essas ligações da família não estão juntados no processo?
A escuta tá toda no processo (...)
” (Marcial da Cruz Bandeira Junior, investigador de polícia, excerto da sentença, relatório de mídia, Id. 56041482).

“
(...)
O senhor participou da investigação, de cumprimento a essa denúncia oferecida em desfavor, são vários réus, escuta telefônica?
Operação Babilônia, né? Sim (...)
Em relação aos nomes assim, apelidos, o senhor se lembra desses que falei para o senhor aí?
Sim.
O que o senhor pode trazer para nós?
O que me recordo desse núcleo em si é que o Adelso morava na cidade da Várzea Grande, mas era o responsável por levar a droga pro Pedra 90. E no Pedra 90 tanto o Jackson como o Cassimiro e o Antônio Marco eles vendiam ali no bairro (...).
O senhor participou das escutas também?
Sim, sou escrivão, mas estou como analista da inteligência.
E o que eram essas conversas? Era constante entre os quatro?
Sim.
Quanto tempo durou essa investigação para deflagrar essa operação?
Uns seis meses (...).
E as conversas eram diárias ou esporádicas?
Eram diversas, não eram todos os dias, mas toda semana havia conversa de um deles (...).
O Adelso que fornecia?
Sim.
Como que era?
Tem degravações aí que tanto o Jackson, quanto ‘Xuxu’ falam pro Adelso, pergunta quando é que ele vai levar a droga pra eles, porque a droga eles tá acabando.
E a conversa do Cassimiro e o Antônio Marco nesse sentido também?
Sim.
Falaram sobre a qualidade do entorpecente também (...) se prestava, se estava fazendo mal? Se alguém enterrou a droga na terra pra ficar umedecida?
Sim. Teve sim um diálogo, não vou lembrar se foi o Cassimiro ou o Jackson falou com Adelso e fala que deixou a droga enterrada numa terra preta, que tava molhando a terra pra não ficar ressecada a droga.
E o Adelso teria concordado ou não?
Tinha, concordou.
Perguntas da acusação – Assim, com relação à associação dessas pessoas aqui não tem dúvida. A questão o seguinte, todos disseram que não fossem eles que estivessem sendo monitorados nesses áudios. O senhor tem como dar assim uma, esclarecer como vocês chegaram ao Jackson, ao Adelso, ao Cassimiro, ao Antônio, pra ter a certeza de que são eles essas pessoas que estavam sendo interceptadas ali, ouvidas?
Como eu posso dizer, assim, porque (...) teve até teve dois fatos que foi apreendido quantidade de droga, no primeiro momento foi com o Antônio Marco que ele revende acho que foi pra um casal e ali a equipe de campo ficaram posicionados ali e depois observou que o casal tava acho que saindo da residência (...) observou o pessoal saindo da residência e foi possível fazer o flagrante desse casal em posse de entorpecente; no outro momento, teve o Jackson que ele entregar uma droga num bar do ‘Japão’, no Pedra 90 ia, está tudo nos autos provado (...).
E o Jackson nessa ocasião ele não foi preso?
Acho que não foi possível porque eles só estavam numa equipe de dois investigadores (...) era um bar, tinha muita gente, não sei se eles conseguiram localizar o Jackson, ou correu ou saindo (...).
Vocês tinham alguma dúvida em relação a identidade desses indivíduos aí que vocês estavam interceptando, o Jackson, o Adelso, o Cassimiro (...)?
Não, porque a equipe de campo confirmou visualmente eles.
Perguntas das defesas – Eu queria entender como foi feita a qualificação, por exemplo como é que vocês sabiam que alguém ali era Jackson Gonçalves Biscaia, por exemplo?
Há um trabalho interligado entre a parte de análise e a parte de campo, o campo ali ele colhe informações com diversas pessoas dali, perguntam onde a pessoa mora, quem que é, uma foto, alguma coisa, então assim, não é só parte de análise, o pessoal de campo também colhe essas informações, eles tem um relatório do campo deles (...).
O senhor falou que ficava na parte de inteligência mais nos áudios?
Sim.
Haveria alguma possibilidade de ter algum equívoco nessa identificação dessas pessoas?
Bem difícil. Muito difícil? Muito difícil (...).
Pela leitura dos autos (...) tudo se iniciou com uma denúncia anônima o começo da operação?
Sim.
E aí em análise aos autos parece que começou em fevereiro de 2017 e ele no caso meu cliente especificamente que é o Jackson, foi incluso lá pra Julho, entendeu, então isso que eu queria entender por que assim ficaram seis meses e até então nada de registro dele?
É provavelmente ele teve ligação com alguma outra pessoa que já estava interceptada e deve ter falado sobre droga, com certeza falou sobre droga.
Aí nisso (...)?
Nisso ele também entra junto com a operação.
Na verdade, ele é o número, né?
É, ele no caso é o número.
Você fala o número?
Sim, aí depois com o número a investigação de campo que confirma isso pra gente.
Mas poderia haver a possibilidade de vocês incluírem aquele número e aquele número estar cadastrado no nome dessa pessoa, mas não ser essa pessoa? Poderia haver essa possibilidade?
Sim, cadastro sim; cadastro pode ser diferente da pessoa que está usando o telefone.
A questão dos apelidos, ela surgiu na ligação ou vocês que atribuíram pra facilitar a identificação?
Não, na ligação eles se chamavam pelos apelidos mesmos (...).
Você já conhecia previamente alguma dessas pessoas?
Não, não conhecia.
Você não chegou de ir a campo em nenhum momento?
Nessas pessoas não, teve só uma oportunidade que eu fui a campo, mas foi com relação a outro suspeito (...).

As ligações que envolvem o Jackson, o Antônio, o Cassimiro, elas eram esporádicas, se davam constantemente?
Não. Esporádico assim, não vou falar que era todo dia né, porque hoje tem a ferramenta ‘whatsapp’ que muitos deles utilizam, então isso aí não tem como a gente falar; não vou falar que a ligação era diariamente, mas assim toda semana com certeza, acho que pode se dizer que havia ligação entre eles.
Você chegou pela análise a ver quanto tempo que eles estavam unidos ou esporadicamente se unidos pra supostamente vender essas drogas?
Assim, dá a entender que eles têm um certo nível de amizade, como um chama o outro pelo apelido, então assim, a se entender que eles tem amizade. (...)
” (Luiz Fernando Cavalcanti Albuquerque, escrivão de polícia, excerto da sentença. Id. 56041455; relatório de mídia, Id. 56041482).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019), AgInt no AgInt no AREsp n. 1363972/SP (DJe 7.5.2019), AgRg no AgRg no AREsp n. 1211810/SP (DJe 26.2.2019), AgRg no AREsp n. 1281468/BA (DJe 14.12.2018),
HC
n. 461377/PR (DJe 22.11.2018).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática da narcotraficância por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

De tal modo, a associação para o tráfico de drogas não se consuma diante de uma reunião meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos.
2. A dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, confirmadas em Juízo, denota que o acusado, preso em flagrante, exerceria a função de vapor. 3. A confissão extrajudicial, aliada ao local da apreensão, conhecido como ponto de venda, à posse de rádio transmissor, às inscrições referentes à facção Comando Vermelho nas embalagens das drogas apreendidas, além do depoimento de policiais, confirmados em juízo, podem respaldar a condenação pelo delito de associação para o tráfico. 4. Ausente violação ao princípio da correlação quando a denúncia descreve a associação do agente, de forma livre e consciente, a indivíduos não identificados, pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho, que domina a localidade, unindo recursos e esforços para a prática do tráfico de drogas, ainda que a peça inaugural não mencione expressamente o rádio transmissor apreendido. 5. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 6. Habeas corpus denegado
” (STJ –
HC
n. 620.206/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11.12.2020).

In casu
, da análise do caderno processual, sobretudo das conversas telefônicas interceptadas ao longo da denominada “
Operação Babilônia
” e dos depoimentos dos policiais civis em juízo, fica clara
a existência de um vínculo associativo perene entre os apelantes Jackson, Cassimiro, Antônio Marco e Adelso,
com o propósito de comercializar drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Superadas as teses absolutórias,
a defesa do acusado Adelso requereu a redução da pena basilar para o mínimo legal
, haja vista as circunstâncias favoráveis ostentadas pelo réu, tais como “
primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família (esposa, filhos), atividade lícita (trabalha de CTPS assinada e tem empresa), nada que pudesse agravar a pena além do mínimo legal para a pena base
”.

Perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado ponderou os antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável, o que justificou o recrudescimento da pena basilar em 6 meses acima do mínimo legal.

Na ocasião, o julgador ressaltou que o réu ostenta uma condenação pela prática do crime de uso de documento falso e que trânsito em julgado ocorreu em 28.5.2012.

De fato, em consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça, verifico que o apelante possui uma condenação à pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal, situação que configura sua reincidência.

No entanto, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a valoração dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, o magistrado
a quo
aumentou a sanção basilar em 6 meses, o correspondente a 1/6 da pena, patamar proporcional e que atende à orientação dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual mantenho a sanção em 3 anos e 6 meses de reclusão.

Em seguida,
a defesa do acusado Adelso postulou a fixação do regime inicial aberto
, pleito que, todavia, deve ser rejeitado, já que os antecedentes criminais ostentados pelo apelante justificam a fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

A
defesa do acusado Antônio Marco postulou a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), argumentando que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Entretanto, mantida a condenação pelo crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, mostra-se inviável a aplicação da pretendida minorante, pois ela é incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração da associação para o tráfico de drogas, porquanto evidencia que o agente se dedica à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE TODO O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIDO NA VIA ELEITA DO MANDAMUS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. COERENTES E COMPATÍVEIS COM AS PROVAS DOS AUTOS. VALOR PROBANTE REVESTIDO DE FÉ PÚBLICA. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA PELA FACÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO", IMPOSSIBILIDADE DE COMÉRCIO AUTÔNOMO E INDIVIDUAL DE DROGAS. PLEITO SUBSIDIARIA DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
V - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito.
Confira-se: AgRg no HC 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 28/11/2017; e HC 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 615.554/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 8.2.2021) – destaquei.

Além disso, conquanto o
acusado Antônio Marco tenha requerido a fixação do regime inicial aberto
, considerando que foi mantida a pena imposta na sentença, isto é, 8 anos de reclusão, inviável a aplicação do regime mais brando (CP, art. 33, § 2º).

Por fim, a
defesa do acusado Cassimiro postulou a

redução da pena de multa

cominada, posto que desproporcional à precária condição financeira do réu.

Sobre o tema, importante frisar que a pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta, porém, a condição econômica do réu deve ser considerada na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Além disso, é necessário aduzir que a análise acerca da hipossuficiência financeira do apenado e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pelo réu no momento da sua efetivação.

Nesse contexto, considerando que após a análise do recurso de defensivo foi mantida a pena corporal fixada na sentença e, tendo em vista que a sanção pecuniária foi estabelecida de forma proporcional, impossível o acolhimento do pedido, de modo que mantenho a
pena de multa em
1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021